Tribunal: TJDFT
Processo: 0700409-26.2023.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS. IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS. APLICAÇÃO DE REAJUSTE SALARIAL. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação dos cálculos realizados pela Contadoria e indeferiu a aplicação do reajuste salarial da categoria havido no curso do processo.2 – Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Servidor público. Professor. Recálculo de proventos de aposentadoria por invalidez. Pagamento das diferenças. Impugnação dos cálculos da Contadoria. Aplicação de aumento obtido pela categoria no curso do processo. Ausência de violação dos limites objetivos da coisa julgada. Relação de trato sucessivo. Na forma do art. 502 do CPC, denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. A Turma reconheceu o direito à percepção da integralidade dos proventos de aposentadoria por invalidez, calculados na proporção de 26/25 avos e condenou o réu a pagar as diferenças dos valores vencidos, correspondendo a R$ 35.923,92, além das parcelas vencidas no curso do processo (ID 127893981-127893984 – processo de origem 0747094-48.2021.8.07.0016). O acórdão transitou em julgado em 11/06/2022. Na fase de cumprimento de sentença, a parte autora discordou dos cálculos apresentados pela Contadoria (ID 143287571-143287572 – processo de origem), alegando que não contemplou o reajuste salarial da categoria havido em abril de 2022 (ID 147340606-147340610 – processo de origem). A aplicação do reajuste não implica em rediscussão da relação jurídica. Trata-se de relação de trato sucessivo que, por esta razão, está sujeita aos reajustes posteriores, não se restringindo ao valor constante do acordão. O reajuste ocorreu posteriormente à sentença, de modo que o valor informado pela parte na inicial naturalmente não contemplou o aumento recebido no curso da ação. Nesse contexto, não se verifica a violação dos limites objetivos da coisa julgada a aplicação do reajuste salarial.3 – Cálculos. Quanto ao valor devido, como envolve meros cálculos aritméticos, as partes poderão apresentar planilha com a discriminação das diferenças, bem como indicarão a lei que implementou o reajuste salarial. As diferenças observadas em relação aos cálculos da Contadoria de ID 143287571 – 143287572 restringem-se às parcelas a partir do aumento salarial (abril/2022), considerando que os valores das parcelas anteriores estão em consonância com os cálculos apresentados pela autora (ID 147340606 – 147340610 – processo de origem). Agravo de instrumento a que se dá provimento.4 – Agravo de instrumento conhecido e provido. Sem custas.
E